Tribunal: STF
Processo: AI 626218
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-27
Data de publicação: 2007-11-27

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO
   REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DO CARIMBO DE
   PROTOCOLO. SÚMULA 288. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: PRESSUPOSTOS.
I -
   A falta do carimbo com a data de protocolo do RE, que
   impossibilita verificar a tempestividade do recurso, é hipótese
   de incidência da Súmula 288 do STF.
II - Ausência de
   pressupostos (art. 535, I e II, do CPC) para a oposição de
   embargos de declaração. Inexistência de contradição no acórdão
   embargado.
III - Embargos de declaração rejeitados.